Tribunal: TJMT
Processo: 1067312-19.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067312-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO DEL BIANCO MACEDO FILHO - CPF: 026.003.841-54 (RECORRIDO), BRUNO ANDRADE MAGALHAES - CPF: 072.999.731-62 (ADVOGADO), LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - CPF: 725.356.791-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), FERNANDO DEL BIANCO MACEDO - CPF: 234.928.642-87 (RECORRIDO), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (RECORRENTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS EM VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional em razão de atraso superior a seis horas em voo entre Newark/EUA e São Paulo/GRU, o que ocasionou perda de conexão doméstica para Cuiabá/MT. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada passageiro e ao ressarcimento das despesas materiais comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso superior a seis horas em voo internacional, com consequente perda de conexão doméstica e alegada ausência de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar responsabilidade civil; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de transporte aéreo submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à transportadora pelos danos causados aos passageiros, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

O atraso superior a seis horas na partida de voo internacional, desacompanhado de prova técnica capaz de demonstrar fato extraordinário e inevitável, caracteriza falha na prestação do serviço, por representar fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial.

A mera alegação genérica de necessidade de preservação da segurança da operação aérea não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea quando não acompanhada de prova concreta da causa determinante do atraso.

A perda de conexão doméstica decorrente do atraso do voo internacional evidencia quebra da legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento do itinerário contratado e amplia os transtornos experimentados durante a viagem.

A ausência de assistência material adequada durante o período de espera, evidenciada pela necessidade de os passageiros arcarem com despesas de alimentação durante o atraso, configura descumprimento do dever de suporte imposto às transportadoras em situações de alteração significativa do horário do voo.

O atraso expressivo do voo, aliado à perda da conexão e à ausência de assistência adequada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano e os parâmetros adotados em casos análogos, admitindo-se a redução do montante quando verificada desproporção em relação à jurisprudência da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso significativo de voo internacional, desacompanhado de prova de excludente de responsabilidade, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja responsabilização civil da transportadora.

A perda de conexão doméstica e a ausência de assistência material adequada em razão de atraso prolongado de voo caracterizam circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral em casos de atraso de voo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido para adequação aos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1000357-13.2024.8.11.0010, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 09.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1045276-80.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.11.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1055709-46.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por United Airlines Inc. em face de sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1067312-19.2025.8.11.0001, ajuizada por Fernando Del Bianco Macedo Filho e Fernando Del Bianco Macedo.

Consta dos autos que os autores, empresários residentes em Cuiabá/MT, ajuizaram a presente demanda em face da companhia aérea ré alegando terem sofrido prejuízos de ordem material e moral em razão de atraso significativo em voo internacional operado pela requerida, circunstância que teria ocasionado a perda de conexão doméstica previamente programada e diversos transtornos durante o retorno ao Brasil.

Segundo narrado na petição inicial juntada sob ID 343389933, os autores adquiriram passagens aéreas junto à empresa United Airlines para realizar viagem internacional no trecho Miami/EUA – São Paulo/Brasil, cujo itinerário originalmente previa conexão na cidade de Houston. Entretanto, aproximadamente um mês antes da viagem, a própria companhia aérea realizou alteração unilateral no itinerário contratado, modificando a rota para conexão na cidade de Newark, nos Estados Unidos, com dois trechos sucessivos: Miami–Newark e Newark–São Paulo.

O primeiro trecho da viagem, correspondente ao voo entre Miami e Newark, transcorreu normalmente e sem intercorrências. Todavia, o problema central da demanda teria ocorrido no segundo trecho da viagem, correspondente ao voo UA149, operado pela United Airlines, com origem em Newark (EWR) e destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU). O referido voo estava programado para partir às 20h30 do dia 11 de setembro de 2025, com chegada prevista às 07h10 do dia 12 de setembro de 2025.

Os autores afirmam que compareceram regularmente ao aeroporto de Newark na data programada para o embarque, momento em que passaram a acompanhar as informações do voo por meio do aplicativo da companhia aérea. Naquela ocasião, teriam sido surpreendidos com sucessivas alterações no horário originalmente previsto para a decolagem do voo. A primeira modificação informada pela empresa transferiu a partida da aeronave para 01h00 do dia 12/09/2025, com previsão de chegada às 11h23 do mesmo dia. Tal alteração já representava atraso aproximado de 4 horas e 30 minutos em relação ao horário inicialmente contratado.

Posteriormente, houve nova alteração no cronograma da viagem, passando o horário de partida para 02h00 do dia 12/09/2025, com previsão de chegada às 12h23. Por fim, conforme informado nos autos, a aeronave acabou decolando apenas às 02h36 da madrugada do dia 12 de setembro de 2025, com chegada efetiva ao destino às 12h38, o que representou atraso total de 6 horas e 06 minutos na partida do voo e atraso de 5 horas e 28 minutos na chegada ao destino do trecho internacional.

Em razão dessa alteração substancial no cronograma da viagem, os autores alegam que perderam o voo doméstico que haviam previamente contratado para prosseguir até seu destino final. Consta nos autos que os passageiros possuíam passagem adquirida junto à companhia LATAM, referente ao voo LA3638, com origem em São Paulo/GRU e destino em Cuiabá/MT, cuja partida estava prevista para 09h10 do dia 12 de setembro de 2025, com chegada às 10h30 do mesmo dia.

De acordo com a narrativa dos autores, o intervalo de aproximadamente duas horas entre a chegada do voo internacional (prevista para 07h10) e a partida do voo doméstico (09h10) seria suficiente para a realização de todos os procedimentos necessários para a conexão, tais como desembarque, imigração, retirada de bagagens e realização de novo check-in. Todavia, em razão do atraso do voo internacional operado pela requerida, os passageiros chegaram ao Brasil apenas às 12h38, momento em que já havia sido perdido o voo de conexão originalmente contratado.

Diante dessa situação, os autores foram posteriormente reacomodados em outro voo doméstico, também operado pela companhia LATAM, identificado como LA3270, com partida de São Paulo às 14h35 e chegada em Cuiabá às 15h52, circunstância que ocasionou atraso adicional de 5 horas e 22 minutos na chegada ao destino, que originalmente ocorreria às 10h30 da manhã.

Os autores também afirmam que, durante todo o período de espera no aeroporto de Newark — que se estendeu das 20h30 do dia 11/09/2025 até aproximadamente 02h36 da madrugada do dia 12/09/2025 — a companhia aérea não teria prestado assistência material adequada aos passageiros, em desacordo com as normas aplicáveis ao transporte aéreo internacional. Sustentam que receberam apenas um voucher no valor de 15 dólares para cada passageiro, quantia que se mostrou insuficiente para custear alimentação adequada durante o período de espera, motivo pelo qual tiveram de arcar com despesas próprias que totalizaram US$ 81,62, valor correspondente a R$ 434,21 na cotação apresentada nos autos.

Além das despesas materiais, os autores alegam que o episódio lhes causou diversos transtornos, destacando a frustração da legítima expectativa de retorno ao país no horário programado, o desgaste físico decorrente da permanência prolongada no aeroporto durante a madrugada, a privação de sono em razão do horário tardio da partida do voo e a sensação de desamparo diante da alegada ausência de assistência adequada pela companhia aérea.

Diante desses fatos, os autores ajuizaram a presente ação indenizatória postulando a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente às despesas suportadas durante o atraso, bem como indenização por danos morais, em razão dos transtornos decorrentes do atraso do voo e da perda da conexão doméstica.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, na qual sustenta que o atraso do voo ocorreu por razões operacionais relacionadas à segurança da operação aérea, afirmando que a postergação da partida foi necessária para garantir a segurança dos passageiros. Alega, ainda, que teria prestado assistência adequada durante o período de atraso e que teria providenciado a reacomodação dos autores em novo voo após a perda da conexão em São Paulo. Sustenta também a inexistência de dano moral indenizável, defendendo que atrasos de voo não geram automaticamente direito à compensação extrapatrimonial.

Após a regular tramitação do processo, sobreveio sentença proferida pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e concluiu pela falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em razão do atraso do voo internacional e da consequente perda da conexão doméstica. Na decisão, consignou-se que competia à companhia aérea demonstrar a ocorrência de fato impeditivo ou excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Diante disso, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada autor, bem como ao ressarcimento das despesas comprovadas a título de danos materiais.

Inconformada com a decisão, a ré United Airlines Inc. interpôs Recurso Inominado em 09 de dezembro de 2025, pleiteando a reforma da sentença, sob o argumento de que não teria ocorrido falha na prestação do serviço, que a assistência material teria sido devidamente prestada e que não estariam presentes os requisitos necessários para caracterização de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização extrapatrimonial, que considera excessivo.

Os autores, por sua vez, apresentaram contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Fundamentação

Da configuração da falha na prestação do serviço de transporte aéreo

A recorrente sustenta, em suas razões recursais, que não teria havido falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado pelos autores, afirmando que o atraso verificado no voo internacional decorreu de circunstâncias relacionadas à segurança da operação e que, diante disso, a postergação do embarque teria sido medida necessária para preservar a integridade dos passageiros e da tripulação. Argumenta, ainda, que adotou as providências cabíveis para minimizar eventuais inconvenientes decorrentes da alteração do horário inicialmente programado, o que, em seu entendimento, afastaria a caracterização de conduta ilícita apta a ensejar responsabilização civil.

Contudo, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela cenário diverso daquele apresentado pela recorrente. Consta da documentação juntada com a petição inicial que os autores adquiriram passagens aéreas para retorno ao Brasil em 11/09/2025, partindo do aeroporto de Newark, nos Estados Unidos, por meio do voo internacional UA149, cuja partida estava originalmente programada para as 20h30 daquela data, com chegada prevista ao aeroporto internacional de São Paulo às 07h10 do dia 12/09/2025.

Entretanto, conforme demonstram os registros de alteração de itinerário e demais documentos juntados pelos autores, o referido voo sofreu sucessivas modificações em seu horário de partida. Inicialmente, os passageiros foram informados de que o embarque ocorreria apenas às 01h00 do dia 12/09/2025. Posteriormente, nova alteração foi comunicada, transferindo a decolagem para as 02h00 da madrugada. Por fim, a aeronave decolou apenas às 02h36 do dia 12/09/2025, circunstância que ocasionou atraso superior a seis horas em relação ao horário originalmente contratado, resultando, igualmente, em atraso significativo na chegada ao destino do trecho internacional.

Esse atraso teve repercussão direta na continuidade da viagem dos autores, pois ocasionou a perda da conexão previamente programada para o trecho doméstico entre São Paulo e Cuiabá, cuja partida estava prevista para as 09h10 do dia 12/09/2025. Em razão dessa perda de conexão, os passageiros foram posteriormente reacomodados em outro voo, operado pela companhia LATAM, identificado como LA3270, com partida apenas às 14h35 do mesmo dia, chegando ao destino final da viagem às 15h52, o que ampliou substancialmente o tempo total de deslocamento inicialmente previsto.

Diante desse contexto fático, não prospera a alegação da recorrente de que o evento estaria abrangido por excludente de responsabilidade. A mera referência genérica à necessidade de preservação da segurança do voo não se mostra suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da companhia aérea, sobretudo quando não acompanhada de prova técnica apta a demonstrar a ocorrência de fato extraordinário e inevitável. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, problemas operacionais relacionados à manutenção da aeronave ou à organização da malha aérea integram o risco da atividade empresarial desempenhada pelas transportadoras aéreas, configurando hipóteses de fortuito interno, que não afastam o dever de indenizar.

Nesse sentido, revela-se pertinente a transcrição integral do seguinte precedente, oriundo da Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja fundamentação dialoga diretamente com a situação dos autos:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO DE IDA. 5 (CINCO) HORAS DE ATRASO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE. TELAS SISTÊMICAS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O cancelamento de voo, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, sem qualquer prova satisfatória, e a realocação do Consumidor após 5 (cinco) horas, constitui falha na prestação do serviço. 2- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT – Recurso Inominado nº 10003571320248110010, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 09/09/2024, publicado em 12/09/2024).”

Observa-se que o entendimento firmado nesse precedente reforça que atrasos significativos na operação de transporte aéreo, desacompanhados de prova robusta acerca de causa excludente de responsabilidade, configuram falha na prestação do serviço. Tal compreensão aplica-se integralmente ao caso em análise, pois o atraso superior a seis horas registrado no voo internacional contratado pelos autores revela inequívoca quebra da legítima expectativa criada pelo contrato de transporte firmado entre as partes.

Portanto, à luz do conjunto probatório constante dos autos e da orientação jurisprudencial consolidada, conclui-se que restou devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não merecendo acolhida a tese recursal que pretende afastar a responsabilidade da companhia aérea.

Da ausência de assistência material adequada durante o atraso

Outro ponto relevante suscitados no recurso refere-se à alegação da recorrente de que teria prestado assistência material adequada aos passageiros durante o período de atraso do voo, incluindo fornecimento de alimentação, suporte logístico e demais medidas destinadas a minimizar os transtornos decorrentes da alteração do itinerário. Todavia, novamente, tal assertiva não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

Conforme demonstrado pelos documentos juntados com a petição inicial, os autores permaneceram por longo período nas dependências do aeroporto aguardando nova definição quanto ao embarque, sem que lhes fosse prestada assistência material efetiva pela companhia aérea. Os documentos constantes nos autos indicam que os passageiros foram obrigados a custear, com recursos próprios, despesas básicas relacionadas à alimentação durante o período de espera, circunstância que deu ensejo à condenação da empresa ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 434,21.

A regulamentação aplicável ao transporte aéreo impõe às companhias aéreas o dever de prestar assistência material aos passageiros em situações de atraso ou cancelamento de voo, obrigação que visa justamente mitigar os impactos decorrentes de alterações imprevistas no itinerário contratado. No caso concreto, o atraso superior a seis horas ocorrido no voo internacional atrai a incidência direta dessas normas protetivas, sendo evidente que a ausência de suporte adequado contribuiu para agravar os transtornos experimentados pelos autores.

A jurisprudência analisada nos autos também reforça esse entendimento, reconhecendo que a ausência de assistência material em situações de atraso significativo constitui elemento relevante para caracterização da falha na prestação do serviço. Assim, diante da inexistência de prova produzida pela recorrente capaz de demonstrar que efetivamente forneceu aos passageiros o suporte alegado em suas razões recursais, mantém-se correta a conclusão do juízo de origem quanto ao reconhecimento do descumprimento desse dever.

Da configuração do dano moral

No tocante à indenização por dano moral, a recorrente sustenta que o atraso verificado no voo não teria ultrapassado o limite do mero aborrecimento cotidiano, argumentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do passageiro.

Entretanto, a análise das circunstâncias específicas do caso revela situação que transcende os inconvenientes ordinários inerentes à atividade de transporte aéreo. O atraso superior a seis horas no voo internacional, aliado à perda da conexão doméstica e à ausência de assistência material adequada durante o período de espera, evidencia quadro fático que ultrapassa os limites do mero dissabor, caracterizando efetiva lesão à esfera de tranquilidade e segurança dos consumidores.

Nesse contexto, mostra-se pertinente a transcrição integral de outro precedente analisado, que aborda situação semelhante envolvendo alteração unilateral de condições do serviço de transporte aéreo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ASSENTO COM ESPAÇO EXTRA. PASSAGEIRA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A alteração unilateral do assento com espaço extra, sem comunicação prévia e sem restituição do valor pago, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização pelos danos materiais correspondentes. Sendo a autora idosa e portadora de limitação física, sua condição de
hipervulnerabilidade
impõe proteção reforçada. A preterição do assento contratado e o tratamento desrespeitoso ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.
(TJ-MT – Recurso Inominado nº 10452768020258110001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 05/11/2025).”

Embora o precedente trate de hipótese distinta — alteração unilateral de assento contratado —, a
ratio

decidendi
nele contida é plenamente aplicável ao caso em análise, pois reafirma que falhas relevantes na prestação do serviço de transporte aéreo, capazes de frustrar a legítima expectativa do consumidor, configuram situação apta a ensejar reparação por danos morais.

Assim, considerando a expressiva duração do atraso, a perda da conexão doméstica e a ausência de assistência material adequada, mostra-se correta a conclusão do juízo de origem quanto ao reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.

Da necessidade de adequação do quantum indenizatório

Embora se reconheça a ocorrência de dano moral no caso concreto, a análise do recurso revela que o valor arbitrado na sentença — fixado em R$ 10.000,00 para cada autor — comporta revisão à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem orientar a fixação da indenização por danos extrapatrimoniais.

A função da indenização por dano moral é dupla: compensar o sofrimento experimentado pela vítima e, simultaneamente, exercer função pedagógica em relação ao ofensor, sem, contudo, resultar em enriquecimento sem causa. Nesse sentido, o montante fixado deve guardar correspondência com a gravidade da conduta, a intensidade do dano e os parâmetros adotados em casos análogos.

Nesse contexto, revela-se pertinente a transcrição do seguinte precedente, que trata diretamente da fixação do valor da indenização em hipóteses envolvendo transporte aéreo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. DIREITO A REEMBOLSO INTEGRAL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...)
A alteração programada e unilateral de voo internacional, com variação de horário superior a uma hora, faculta ao passageiro o direito de optar pelo reembolso integral do valor pago, nos termos do art. 12, § 1º, II, da Resolução 400/2016 da ANAC. (...) A recusa injustificada ao reembolso, somada à necessidade de a consumidora despender tempo e recursos em país estrangeiro para solucionar o problema, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral pela teoria do desvio produtivo. O valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT – Recurso Inominado nº 10557094620258110001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 10/02/2026).”

A análise desse precedente evidencia que as Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado valores moderados para compensação de danos morais em hipóteses envolvendo falhas na prestação de serviços de transporte aéreo, justamente para manter uniformidade jurisprudencial e evitar disparidades na fixação das indenizações.

Diante disso, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto — atraso significativo do voo internacional, perda de conexão doméstica e ausência de assistência material —, mas também observando os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, mostra-se adequado minorar o valor da indenização fixada na sentença.

Assim, a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 para cada autor revela-se medida suficiente para compensar os transtornos experimentados pelos consumidores e, ao mesmo tempo, preservar a função pedagógica da condenação, mantendo-se a proporcionalidade da reparação em relação à gravidade dos fatos apurados nos autos.

Dessa forma, impõe-se o parcial provimento do recurso, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantidos os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Inominado, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e
dar-lhe parcial provimento,
apenas para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantendo-se, no mais, a sentença proferida pelo Juízo de origem por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026